Tribunal: TJES
Processo: 0000076-91.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000076-91.2020.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: WILSON CAULIT SCHWAB e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDOR APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACLARATÓRIOS DOS
AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Embargos dos Autores: Assiste-lhes parcial razão apenas para aclarar a fundamentação, sem modificar o julgado. O acórdão, embora tenha se baseado no Tema 480/STF para aplicar o teto de forma unificada, não explicitou os motivos para afastar as Teses 377 e 384/STF. Necessário integrar o acórdão para esclarecer que a gratificação, embora paga após a aposentadoria, decorre do vínculo único com o Município e compõe a remuneração total do inativo no mês de percepção, sujeitando-se ao teto juntamente com os proventos (art. 37, XI, CF e Tema 480/STF), não se tratando de acumulação lícita de cargos/proventos de fontes distintas (hipótese das Teses 377 e 384/STF). Aclaramento realizado para fins de prequestionamento.

3. Embargos do Município: Não há contradição quanto ao mérito da gratificação, pois o acórdão enfrentou a questão, distinguindo a verba ora deferida daquela incorporada pela média (Art. 16 da Lei Municipal), sendo a insistência do embargante mero inconformismo. Não há omissão quanto à operacionalização do teto, pois tal detalhamento (cálculo mês a mês, tratamento de excedentes) é matéria própria da fase de liquidação de sentença, não cabendo ao acórdão exauri-la. O julgado fixou a premissa jurídica (aplicação do teto sobre a soma das verbas). Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeita-se o pedido de prequestionamento do Município.

4. Embargos de Declaração de Wilson Caulit Schwab e Outros conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão. Embargos de Declaração do Município de Cariacica conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração de Wilson Caulit Schwab e Outros, sem efeitos infringentes, bem como conhecer e não acolher os Embargos de Declaração do Município de Cariacica, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WILSON CAULIT SCHWAB E OUTROS
(id. 11980074) e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(id. 11998137) em face do v. acórdão (id. 11517388) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, reformando em parte a sentença de primeiro grau apenas para determinar a observância do teto remuneratório constitucional sobre a gratificação de produtividade deferida aos autores, ora primeiros embargantes.

Em suas razões (id. 11980074), os primeiros embargantes (Wilson Caulit Schwab e outros) alegam, em síntese, contradição e omissão no acórdão quanto à forma de aplicação do teto remuneratório. Sustentam que o julgado determinou a aplicação cumulativa (somando proventos e produtividade), mas não teria analisado adequadamente a distinção da natureza jurídica e das fontes pagadoras das verbas (proventos pagos pelo Instituto de Previdência e produtividade paga pelo Município), o que, segundo entendem, atrairia a aplicação isolada do teto, conforme as Teses 377 e 384 do STF. Requerem o provimento dos embargos para aclarar/reformar o acórdão, determinando a aplicação isolada do teto, e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Município de Cariacica, em seus aclaratórios (id. 11998137), aponta contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria combinado regimes de pagamento da gratificação incompatíveis (o dos servidores ativos e o dos inativos, previsto no art. 16 da Lei Municipal nº 4.698/2009), gerando
bis in idem
. Aduz, ainda, omissão quanto à forma de operacionalização do pagamento da gratificação deferida, considerando a necessária observância do teto remuneratório. Requer o saneamento dos vícios e o pré-questionamento das matérias e dos dispositivos legais e constitucionais que elenca.

Contrarrazões pelos primeiros embargantes (id. 12270525), pugnando pela rejeição dos embargos do Município, alegando tentativa de rediscussão de mérito e inexistência dos vícios apontados. Arguiram preliminar de não cabimento do recurso municipal por caráter infringente.
O Município de Cariacica manifestou-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões (id. 13247202), refutando-a e reiterando o cabimento de seus embargos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000076-91.2020.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

APELADO: WILSON CAULIT SCHWAB, LUIZ JOSE BORGHI, RONALD FIRME, PAULO RAYMUNDO DE OLIVEIRA, CELIO VIEIRA CHIABAI, PAULO SERGIO FREIRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WILSON CAULIT SCHWAB E OUTROS
(id. 11980074) e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(id. 11998137) em face do v. acórdão (id. 11517388) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, reformando em parte a sentença de primeiro grau apenas para determinar a observância do teto remuneratório constitucional sobre a gratificação de produtividade deferida aos autores, ora primeiros embargantes.

Passo à análise conjunta dos embargos, por abordarem, em parte, temas correlatos, notadamente a questão do teto remuneratório.

1. Dos Embargos de Declaração opostos por Wilson Caulit Schwab e outros:

Os primeiros embargantes apontam omissão/contradição no acórdão quanto à aplicação do teto remuneratório de forma cumulativa, sem a devida análise das particularidades do caso, como a natureza jurídica distinta dos proventos e da gratificação de produtividade e a diversidade das fontes pagadoras. Pleiteiam, outrossim, o prequestionamento explícito da matéria, notadamente quanto à aplicabilidade das Teses 377 e 384 do STF.

Assiste parcial razão aos embargantes, não para modificar o julgado, mas para aclarar sua fundamentação e garantir o prequestionamento.

De fato, o acórdão embargado, ao determinar a incidência do teto remuneratório, o fez com base no reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade e na tese firmada pelo STF no Tema 480 da Repercussão Geral. Explicitou-se, ainda, que seria “descabida a apuração do cálculo de forma isolada”. Contudo, a questão da aplicabilidade das Teses 377 e 384 do STF, que tratam da incidência do teto em situações de acumulação lícita de cargos/proventos/pensões, considerando as fontes pagadoras e a origem dos vínculos, foi suscitada pelos ora embargantes.

Embora a decisão tenha implicitamente afastado a aplicação dessas teses ao optar pelo Tema 480, não houve um detalhamento expresso dos fundamentos pelos quais se entendeu que a situação dos autos (pagamento de gratificação de performance pelo Município a servidor já aposentado e recebendo proventos do Instituto de Previdência) não se enquadraria nas hipóteses de aplicação isolada do teto previstas nas referidas teses.

Portanto, para fins de clareza e, sobretudo, para viabilizar o acesso às instâncias superiores mediante o prequestionamento explícito da matéria, acolho os embargos neste ponto, sem conferir-lhes efeitos infringentes, para acrescentar à fundamentação do acórdão o seguinte aclaramento:

“Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 480 da Repercussão Geral (RE 609.381/GO), que estabelece a submissão ao teto remuneratório de todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelo servidor. A gratificação de produtividade aqui discutida, conforme reconhecido, possui natureza remuneratória e, embora seu fato gerador (lavratura do auto) tenha ocorrido durante a atividade e sua exigibilidade (pagamento pelo contribuinte) após a aposentadoria, ela integra o conjunto de rendimentos do servidor inativo no mês de sua percepção, sujeitando-se, juntamente com os proventos, ao limite estabelecido no art. 37, XI, da CF.

Afasta-se a aplicação das Teses 377 e 384 do STF, pois estas tratam de hipóteses de acumulação lícita de cargos, empregos, funções, proventos ou pensões oriundos de vínculos distintos e autônomos permitidos constitucionalmente. No caso presente, não se trata de acumulação de cargos, mas sim do recebimento de uma verba (gratificação de produtividade) decorrente do único vínculo funcional que o servidor manteve com o Município, cujo pagamento, por circunstâncias específicas (pagamento do auto de infração pelo contribuinte), ocorreu após a aposentadoria.

Assim, entende-se que tal gratificação, ao ser paga, compõe a remuneração total do servidor inativo naquele mês, devendo ser somada aos proventos para fins de aferição do teto, conforme a regra geral do art. 37, XI, da CF (parte final: 'proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não') e do Tema 480/STF, não se configurando a hipótese de múltiplos vínculos autônomos a justificar a aplicação isolada do teto.”

Com este aclaramento, consideram-se prequestionados os dispositivos e teses invocados pelos embargantes.

2. Dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica:

O Município embargante aponta contradição e omissão no acórdão.

Quanto à alegada contradição referente à suposta combinação de regimes de pagamento incompatíveis e
bis in idem
, o recurso não merece prosperar. Isto porque o acórdão embargado enfrentou a questão de mérito relativa ao direito dos aposentados à percepção da gratificação por autos lavrados na ativa e pagos posteriormente. A decisão fundamentou a inexistência de vedação legal e a aquisição do direito, diferenciando essa verba específica daquela incorporada aos proventos pela média (Art. 16 da Lei Municipal). A insistência do Município neste ponto configura mero inconformismo com a decisão de mérito e tentativa de reexaminá-la, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios. Inexiste, portanto, a contradição apontada.

No que tange à alegada omissão quanto à operacionalização da aplicação do teto remuneratório na fase de execução, entendo que também não assiste razão ao Município. O acórdão cumpriu seu papel ao definir o direito e estabelecer a necessária observância ao limite constitucional (teto remuneratório). A forma como essa limitação será calculada e aplicada mês a mês, o tratamento de eventuais excedentes, e outras questões práticas relativas ao cumprimento da obrigação de pagar são matérias próprias da fase de liquidação de sentença, a ser processada no juízo de origem. Não configura omissão do acórdão a ausência de detalhamento exaustivo sobre procedimentos futuros de execução. O julgado estabeleceu a premissa jurídica (aplicação do teto sobre a soma das verbas), cabendo à fase de liquidação sua concretização numérica e procedimental.

Por fim, quanto ao pré-questionamento requerido pelo Município, tendo em vista a inexistência dos vícios de contradição e omissão apontados, nos termos do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos também neste particular. Ressalta-se que as teses centrais (aplicação do teto, possibilidade de pagamento da gratificação a aposentados) foram devidamente enfrentadas no acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração e, no mérito
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
WILSON CAULIT SCHWAB E OUTROS
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão com o aclaramento supra, ao passo que
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)